Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-91.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010414-91.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ABEL JOSE DA SILVA - CPF: 012.133.349-34 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ELISVALDO DA SILVA - CPF: 023.260.869-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 174.765.939-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPGUNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENDENTE DE APRECIAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO (OMISSÃO) – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO É OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reanálise de Embargos de Declaração, opostos por
Banco do Brasil S.A.
contra acordão, sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

O Banco Embargante alega o acordão é omisso, pois, apesar de declarar que não pode conhecer dos pontos não apreciados pelo juízo de origem, não deu resolução, ou seja, não declarou que a decisão é nula e passível de cassação.

Requer seja provido os Embargos e suprida a omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reanálise de Embargos de Declaração, opostos por Banco do Brasil S.A. contra acordão, sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Foi
lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TESES RECURSAIS QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO DO JUIZO CONDUTOR DO FEITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PENDENTE DE APRECIAÇÃO –RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA MULTA IMPOSTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

É vedado ao Juízo ad quem conhecer de questões não decididas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Tenho que os fundamentos trazidos pelo agravante na impugnação ao cumprimento de sentença são relevantes, pois, além da possibilidade de lhes causarem grave dano, o cumprimento da obrigação, neste momento processual parece inviável, a depender de nova decisão. ”

Pois bem.

Novamente cabe salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há falar em omissão, pois, o acordão deixa claro que a impugnação ao cumprimento de sentença ainda não foi apreciada e é por esta razão que foi concedido efeito suspensivo, até que sobrevenha a decisão relativa à impugnação.

Vejamos:

“...O Agravante, Banco do Brasil, retificou a impugnação ao anteriormente apresentada (id. 72123850).

Foi apresentada reposta à impugnação (id. 74930444). Contudo, não houve ainda decisão a respeito da impugnação, portanto, das teses deduzidas nas razões recursais.

Ainda que seja possível a impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, conforme prevê o artigo 536, §4º., (“No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber. ”),
sua apreciação é resguarda ao tempo e modo oportuno.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO POSITIVA RECLAMADA PELO EXEQUENTE É INEXIGÍVEL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA JURÍDICA A SER ARGUIDA, A TEMPO E MODO, EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 536, § 4º, E 525, § 1º, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALÉM DO MAIS, MOMENTO PROCESSUAL INAPROPRIADO PARA A DISCUSSÃO DA INCIDÊNCIA DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5040575-87.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. Thu Feb 10 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50405758720218240000, Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 10/02/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial) destaquei

Desta feita, não havendo apreciação das teses defendidas pelo agravante, na impugnação ao cumprimento de sentença, sua apreciação no juízo ad quem, resta inviabilizada, sob pena de Supressão de Instância, razão pela qual não conheço das matérias deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

(...)

No caso, conforme relatado alhures, já foram ratificados os termos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada resposta, pendente de apreciação o pedido de concessão de efeito suspensivo e o mérito.”.

Desta feita, deve a parte aguardar/provocar o pronunciamento do juízo “a quo”, para, somente depois, postular, se for o caso, ao juízo ad quem

sua reforma.

Não há como reconhecer que se trata de decisão citra petita, se a decisão versa sobre outra questão e faz menção expressa da existência da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda pendente de apreciação.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022